Tribunal: TJDFT
Processo: 0723162-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INDULTO. DECRETO 11.302/22. REQUISITOS. AUSENTES. PENA MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. A contradição não se confunde com eventual descompasso entre o decidido no aresto e elementos externos ao julgado. Tampouco se amolda ao inconformismo com a fundamentação adotada ou com a valoração conferida pelo julgador aos elementos de prova carreados aos autos. 2.1. Não há falar em contradição se o acórdão, tendo contemplado toda a matéria submetida a julgamento, apresentou de forma clara e coerente os fundamentos adotados para a conclusão alcançada. 2.2. Houve expressa menção à pena concretamente fixada e, em seguida, demonstrou-se que a pretensão de considerá-la para fins de subsunção ao disposto no art. 5o do Decreto n. 11.302/2022 esbarrava na própria redação do dispositivo cuja incidência era reivindicada.
3. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria, objetivo que transborda os limites da via eleita.
4. Recurso conhecido e desprovido.